Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716500-50.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURA DENIZIA PEREIRA VILELA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURA DENIZIA PEREIRA VILELA contra o acórdão de ID 73566413, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A.. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual nulidade do acórdão, considerando ter partido de premissa fática equivocada (a devolução a esta instância recursal da questão relativa ao julgamento de improcedência do pedido reconvencional), bem como sobre eventual ausência de interesse recursal na modalidade adequação da Neoenergia, já que a apelação de ID 72037902 não requereu a reforma da sentença em relação à improcedência do pedido reconvencional. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025 12:36:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador